Tribunal: TRF3
Processo: 5906929-26.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
928/1197)

5906929-26.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ARTIGO 1010, INCISO II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

- A admissibilidade dos recursos está sujeita à verificação pressupostos subjetivos e objetivos, extrínsecos e extrínsecos, que, à conta do interesse eminentemente público da regularidade do processo, devem ser apreciados independentemente da arguição das partes.

- Dissociadas as razões de apelação do INSS do conteúdo da sentença impugnada, desatendido está o disposto nos incisos II e III do Artigo 1.010 do CPC, o que impossibilita o seu conhecimento.

- Apelação do INSS não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906929-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZETE CHAGAS PIRES

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906929-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZETE CHAGAS PIRES

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de benefício de salário-maternidade.

A r. sentença julgou procedente o pedido, conforme dispositivo vazado nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para condenar o INSS ao pagamento das parcelas referentes ao benefício do salário-maternidade à autora, em razão do nascimento de sua filha, nos termos e prazo estabelecidos no art.71 da Lei n. 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91), no valor, cada prestação, de 01 (um) salário mínimo vigente à época em que devidas as parcelas, a partir da data do parto (21/03/2016). As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez. O valor das parcelas vencidas deve sofrer correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas. Os juros de mora correm desde a citação (STJ, REsp no 1.112.114, sob o rito do artigo 1.036 do CPC, tema 23) e, para as parcelas supervenientes à citação, desde o respectivo vencimento. Para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91 , deve ser observada a incidência do INPC. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). A partir da implantação do benefício, sobre as parcelas subsequentes, pagas tempestivamente, não incidirão juros e correção monetária. Autarquia ré isenta de custas nos termos do art. 6° da Lei Estadual no 11.608/03. Em razão da sucumbência, CONDENO o INSS em honorários advocatícios e, sendo possível, desde já, verificar que a condenação não ultrapassa os 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85,§3o, I, CPC), fixo os honorários advocatícios da parte adversa, equitativamente, em 10% do valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta. Em razão do disposto no artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, esta sentença não está sujeita a reexame necessário, salvo se comprovado que a condenação supera os mil salários mínimos, o que não se vislumbra de plano. Atendendo ao Comunicado CG no 912/07, informo: 1) Processo no 1000133-67.2018.8.26.0172; 2) Autor(a): ELIZETE CHAGAS PIRES; 3) Benefício Concedido: SALÁRIO MATERNIDADE; 4) DIB: 21/03/2016; 5) RMI: um salário mínimo. Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas."

Apela o INSS e alega que não é parte legítima para responder pelo empréstimo bancário contratado pela autora com a instituição financeira e pela devolução de valores descontados do benefício, a título de empréstimo consignado. Aduz, ainda, ausência dos requisitos à indenização por danos materiais e morais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5906929-26.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZETE CHAGAS PIRES

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - SP220799-N, MARCIO FRANCA DA MOTTA - SP322096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É imperioso que se esclareça inicialmente que a admissibilidade dos recursos está sujeita à verificação de alguns pressupostos. Os subjetivos dizem respeito às pessoas legitimadas a recorrer, sendo os objetivos a recorribilidade da decisão, a tempestividade do recurso, sua singularidade, a adequação, o preparo, a motivação e a forma. Classificam-se, também, em pressupostos extrínsecos: preparo, regularidade formal e tempestividade e intrínsecos: interesse de recorrer (sucumbência), cabimento, legitimidade, inexistência de fato impeditivo ou extintivo.

Esses pressupostos, tendo em vista o interesse eminentemente público da regularidade do processo, devem ser apreciados independentemente da arguição das partes.

Assim, tal qual se dá quando da propositura da ação em que, anteriormente à análise do pedido, deve o magistrado verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, com relação aos recursos, o julgador deve prioritariamente apurar a presença dos pressupostos recursais que, caso inexistentes, impõe o não conhecimento do recurso interposto.

Nesse ponto, ressalte-se que o pedido inicial refere-se à concessão do benefício de salário-maternidade à trabalhadora rural, sendo certo que a r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício requerido.

Em seu recurso o INSS alega ilegitimidade passiva, ao fundamento de que, com base no art. 6o, §2o, I, da Lei 10.820/03, apenas detém a responsabilidade pera retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não lhe cabendo responsabilidade pelos débitos contratados pelo segurado. Aduz, ainda, que não é parte interessada nas demandas em que haja discussão sobre a má utilização dos dados cadastrais por parte dos agentes financeiros credenciados para atuar nos termos do art. 115, da lei 8213/91. No mérito, alega que a responsabilidade pela guarda dos documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado é da instituição financeira e que estão ausentes os pressupostos à indenização por danos morais.

Como se vê, as razões de apelação encontram-se dissociadas do conteúdo da sentença impugnada.

Destarte, desatendido está o disposto nos incisos II e III do Artigo 1.010 do CPC, o que impossibilita o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do apelo do INSS.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ARTIGO 1010, INCISO II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

- A admissibilidade dos recursos está sujeita à verificação pressupostos subjetivos e objetivos, extrínsecos e extrínsecos, que, à conta do interesse eminentemente público da regularidade do processo, devem ser apreciados independentemente da arguição das partes.

- Dissociadas as razões de apelação do INSS do conteúdo da sentença impugnada, desatendido está o disposto nos incisos II e III do Artigo 1.010 do CPC, o que impossibilita o seu conhecimento.

- Apelação do INSS não conhecida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.